Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-13.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009242-13.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), WAGNER DOS REIS LOPES - CPF: 424.342.381-49 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - FATURAS VENCIDAS - PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO DECENAL - COBRANÇA DEVIDA -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança em virtude do não pagamento do serviço de fornecimento de água é válida.

A simples alegação de exorbitância do valor cobrado, sem o sustento de qualquer prova, não conduz à conclusão pela invalidade da cobrança, sobretudo quando há demonstrativo de consumo nas faturas apresentadas.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de nº 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/10, decidiu pela aplicabilidade do prazo decenal para a cobrança de fatura referente ao fornecimento de água e esgoto.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
WAGNER DOS REIS LOPES
, em face de r. sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 1009242-13.2019.8.11.0003
, ajuizada por
SANEAR – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, julgou procedente o pedido formulado, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 17.178,55 (dezessete mil cento e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.

Irresignado, o apelante recorreu alegando inicialmente a
ocorrência da prescrição quinquenal dos débitos anteriores a 22/08/2014.

Alegou ainda que não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de vazamento, bem como de comprovante de notificação, como tal, requer sejam declarados inexigíveis os débitos atribuídos a UC nº 503639-9, referentes as faturas 08/2017 no valor de R$ 2.375,50, 10/2017 no valor de R$ 1.528,50 e 01/2018 no valor de R$ 575,20, por se tratar de débitos ilegítimos.

Ao final, postulou pelo provimento do recurso (id. 66447046).

Contrarrazões apresentadas (id. 6644704).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público (id. 70294952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, c
uida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
WAGNER DOS REIS LOPES
, em face de r. sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 1009242-13.2019.8.11.0003
, ajuizada por
SANEAR – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, julgou procedente o pedido formulado, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 17.178,55 (dezessete mil cento e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.

Ressai dos autos, tratar-se
de ação de cobrança proposta por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, na qual visa o recebimento de débito relativo aos serviços prestados de água e esgoto em desfavor do(a) consumidor(a)
WAGNER DOS REIS LOPES
.

Devidamente citado, o Apelante contestou a ação, arguindo preliminarmente a prescrição de parte dos débitos cobrados. No mérito pugnou pelo reconhecimento de cobrança
bis in idem
de algumas faturas e o reconhecimento de abusividade de multa aplicada.

A SANEAR por sua vez, em sede de impugnação à contestação rechaçou a tese de prescrição de parte dos débitos, posto que a prescrição no caso seria decenal e não quinquenal. Referente ao mérito, aduziu que as faturas com valores maiores se refeririam a vazamento de água na parte interna do imóvel do consumidor, multa por ter violado religado o serviço de água por conta própria enquanto o serviço havia sido suspenso por falta de pagamento e cobrança retroativa do consumo de água pelo período em que havia religado por conta o serviço. Ao fim, aduz que a multa não é abusiva.

Pois bem.

Primeiramente. No tocante à alegação de ocorrência de prescrição em relação aos débitos vencidos antes de 22/08/2014, razão não assiste ao apelante.

A Companhia de Saneamento Municipal - SANEAR busca, com a presente ação, o recebimento de valores referentes a faturas não pagas correspondentes ao fornecimento de água e esgoto sanitário do recorrente, relativas ao período de 10/2010 a 09/2018.

O prazo para ajuizamento da ação de cobrança relativa aos serviços prestados por concessionária de serviço público é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de nº 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/2010, em questão semelhante, relativa ao prazo de prescrição das ações de cobrança de tarifas de água e esgoto, decidiu pela aplicação do prazo decenal.

Cito, por oportuno, a ementa da decisão:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. 1. A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 447.536 ED, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 28.06.2005, DJ 26.08.2005; AI 516402 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC 21.11.2008; e RE 544289 AgR, Rel.Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05.2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009 PUBLIC 19.06.2009. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 690.609/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009; e EREsp 1.018.060/RS, Rel.Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09.09.2009, DJe 18.09.2009). 2. A execução fiscal constitui procedimento judicial satisfativo servil à cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, na qual se compreendem os créditos de natureza tributária e não tributária (artigos 1º e 2º, da Lei 6.830/80). 3. Os créditos oriundos do inadimplemento de tarifa ou preço público integram a Dívida Ativa não tributária (artigo 39, § 2º, da Lei 4.320/64), não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do Código Tributário Nacional, máxime por força do conceito de tributo previsto no artigo 3º, do CTN. 4. Consequentemente, o prazo prescricional da execução fiscal em que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se inaplicável o Decreto 20.910/32, uma vez que: "... considerando que o critério a ser adotado, para efeito da prescrição, é o da natureza tarifária da prestação, é irrelevante a condição autárquica do concessionário do serviço público. O tratamento isonômico atribuído aos concessionários (pessoas de direito público ou de direito privado) tem por suporte, em tais casos, a idêntica natureza da exação de que são credores. Não há razão, portanto, para aplicar ao caso o art. 1º do Decreto 20.910/32, norma que fixa prescrição em relação às dívidas das pessoas de direito público, não aos seus créditos." (REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009) 5. O Código Civil de 1916 (Lei 3.071) preceituava que: Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas. (...) Art. 179. Os casos de prescrição não previstos neste Código serão regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177." 6. O novel Código Civil (Lei 10.406/2002, cuja entrada em vigor se deu em 12.01.2003), por seu turno, determina que: "Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. (...) Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." 7. Consequentemente, é vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal. 8. In casu, os créditos considerados prescritos referem-se ao período de 1999 a dezembro de 2003, revelando-se decenal o prazo prescricional, razão pela qual merece reforma o acórdão regional. 9. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução fiscal, uma vez decenal o prazo prescricional pertinente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1117903/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção).

Dessa forma, aplicando-se o prazo prescricional decenal, forçoso reconhecer que tendo a ação sido proposta em 29/08/2019, não há que se falar em prescrição dos débitos objeto de cobrança.

Passo à análise do mérito.

No mérito, não obstante o esforço da parte requerida, nenhuma de suas teses merece acolhimento, explico.

O requerido se insurge quanto aos débitos vencidos em 28/08/2017, 27/10/27 e 02/02/2018, aduzindo que seria dívidas cobradas em dobro.

Em uma confusa explicação do que porque a cobrança estaria sendo feita em dobro, chega-se a única conclusão de que seria em razão das faturas estarem com valores bem superiores a média de consumo de outros meses.

Entretanto, como bem explicou e comprovou o SANEAR em sede de impugnação à contestação, as faturas citadas tiveram uma cobrança acima da média em razão de que havia vazamento interno na residência do consumidor.

Afigura-se, que a fatura com referência 08/2017 alcançou o valor R$ 2.375,50 porque houve um vazamento interno no imóvel. Ao ter conhecimento o SANEAR mandou ao Recorrente o termo de excesso de consumo de agua fora da média (notificação) deixando o cliente ciente do vazamento (id. 31887264 -doc. 01) e no mesmo documento concedeu prazo de 30 dias para o cliente verificar a origem do alto consumo e proceder o conserto. Todavia, decorrido o prazo de 30 dias o cliente não efetivou o conserto. Assim, como havia débito, o SANEAR promoveu o corte (id. 31887264 – doc. 02).

No tocante a fatura com referência 10/2017 no valor de referência de R$ 1.528,50, tal importância refere-se a Taxa de Multa (ocorrência 102 – Combate a Fraude - ligação cortada/religação por conta/com consumo) e se deu porque segundo informou a SANEAR o Recorrente é contumaz, useiro e vezeiro e por mais de uma vez, procedeu por sua conta a religação da água para sua UC comercial, (id. 31887264 – doc. 03) e ao proceder com tal manobra colocou em risco de contaminação toda a água tratada que transitava naquela rede pública.

Já a fatura 01/2018 no valor de referência de R$ 575,20, trata-se da água consumida no período em que o Recorrente religou por conta própria (ocorrência 41 – ligação cortada), valor este que, apresenta-se elevado em razão da água consumida acrescida do vazamento interno não consertado (id. 31887265 - doc. 04).

Nesta cognição, pelos documentos acostados aos autos id. 31887264 – docs. 01, 02 e 03, id. 31887265 – doc. 04 e id. 31887267 que comprovam que a SANEAR, em face do alto consumo medido na UC 503639-9 deu ciência ao Recorrente da existência de vazamento interno em seu imóvel comercial e o notificou para no prazo de 30 (trinta) dias proceder o conserto.

Assim, à toda evidencia, infere-se a improcedência da alegação de inexistência de vazamento e notificação ao consumidor.

Tais fatos se encontram devidamente demonstrados nos documentos carreados com impugnação à contestação (id. 66447039, 66447040, 66447041 e 66447042).

Sendo assim, considerando que o apelante, não produziu nenhuma prova que desconstituísse o direito da Apelada, deve ser confirmada a condenação ao pagamento dos valores cobrados.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(STJ REsp 1541802/SC).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022